Tribunal: TJBA
Processo: 0033907-56.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033907-56.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIRAFIORI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Terceira Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível nº 0033907-56.1997.8.05.0001, que manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra MIRAFIORI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. O embargante alega omissão no julgado quanto à ausência de intimação válida para manifestação prévia sobre a prescrição, vício que teria comprometido o contraditório e o devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de intimação da Fazenda Pública estadual para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação expedida à Fazenda Pública Estadual, registrada no sistema, foi encaminhada equivocadamente à União, que sequer era parte no processo, o que demonstra a inexistência de intimação válida do Estado da Bahia para manifestação sobre a prescrição. 4. A ausência de oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente viola o disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, bem como o contraditório e o devido processo legal. 5. A paralisação processual não resultou de inércia da parte exequente, mas de falha do Judiciário, que, embora tenha deferido pedido de bloqueio de ativos financeiros em 2005, deixou de efetivar a diligência. 6. A ausência de culpa do exequente pela paralisação afasta a caracterização da prescrição intercorrente e impõe a nulidade da sentença que a reconheceu. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Apelação provida. Tese de julgamento: 1. A declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 2. A paralisação do processo motivada por falha do Poder Judiciário, e não por inércia da parte exequente, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A ausência de intimação válida da Fazenda Pública configura omissão relevante e gera nulidade da sentença que extingue o feito com base na prescrição. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 0033907-56.1997.8.05.0001, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MIRAFIORI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.